Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722880-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO AFFEMG DE ASSISTENCIA E SAUDE - FUNDAFFEMG AGRAVADO: WAGNER WASHINGTON NICACIO LEITE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE – FUNDAFFEMG contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0716459-90.2025.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento ERDAFITINIBE ao autor. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a tutela de urgência, objeto da insurgência recursal, foi deferida nos autos de origem em 30/03/2025 (ID 30963919), e a parte ré, ora agravante, dela intimada no dia 02/04/2025 (quarta-feira), portanto, iniciou-se o prazo no dia 03/04/2025 (quinta-feira), e teria terminado em 29/04/2025 (terça-feira). Conforme se infere dos autos, o presente recurso foi interposto em 09/06/2025, portanto, aparentemente, intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator